Tribunal: TJES
Processo: 5004181-58.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004181-58.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURDES LUIZA DE SOUZA RUBIM

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ROLAGEM UNILATERAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PRAZO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de dívida de cartão de crédito. A ré/apelante suscita a prejudicial de prescrição, argumentando que o inadimplemento, confessado pela autora, se consolidou em 10/06/2016, e a ação somente foi ajuizada em 20/04/2022, após o transcurso do prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a cobrança de dívida de cartão de crédito, especificamente se os refinanciamentos automáticos e unilaterais do saldo devedor pela instituição financeira têm o condão de postergar o início da contagem do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O refinanciamento mensal e unilateral do saldo devedor, incorporando-o à fatura subsequente com novos encargos, não configura novação da dívida (art. 360, CC), pois ausente o inequívoco ânimo de novar e a manifestação de vontade do devedor em contrair nova obrigação para extinguir a anterior.

4. A prática de mera "rolagem da dívida" não posterga o termo inicial da prescrição. Admitir que o credor, por ato unilateral, adie indefinidamente o prazo viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e a segurança jurídica, tornando a dívida, na prática, imprescritível.

5. O instituto da prescrição visa sancionar a inércia do credor e conferir segurança jurídica às relações, não se afigurando razoável que o termo inicial do prazo prescricional seja postergado indefinidamente por atos unilaterais da instituição financeira.

6. Se o inadimplemento, confessado pela própria credora, ocorreu em 10/06/2016, e a ação de cobrança foi ajuizada somente em 20/04/2022, transcorreu lapso temporal superior aos 05 (cinco) anos previstos no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, fulminando a pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida de cartão de crédito é a data do inadimplemento, consolidada com o vencimento da fatura não paga, sendo irrelevantes para esse fim os refinanciamentos automáticos e unilaterais do saldo devedor, por violação à boa-fé objetiva."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se de apelação cível interposta por
LOURDES LUIZA DE SOUZA RUBIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, em sede de Ação de Cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Ré/Apelante ao pagamento da quantia de R$ 25.160,47 (vinte e cinco mil, cento e sessenta reais e quarenta e sete centavos).

Em suas razões (ID 16113620), a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança, ao argumento de que o inadimplemento se consolidou em 10/06/2016, conforme confessado pela própria autora, e a ação somente foi ajuizada em 20/04/2022, extrapolando o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; (iii) no mérito, a improcedência da ação por ausência de prova da contratação (art. 373, I, CPC), afirmando que a credora não juntou o contrato de adesão assinado, sendo as faturas e telas de sistema documentos unilaterais insuficientes para comprovar o vínculo, mormente por se tratar de consumidora idosa e hipervulnerável.

Após examinar os autos, e bem refletir acerca das questões debatidas nos autos, entendo ser a hipótese de acolhimento da prejudicial de mérito suscitada pela Apelante.

Como cediço, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve: [...] § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

No caso, contudo, o cerne da questão é definir o termo inicial para a contagem de tal prazo.

Da análise dos autos, extrai-se que a própria instituição financeira apelada, em sua petição inicial, confessa de forma expressa que o inadimplemento da consumidora teve início em
10/06/2016
, enquanto que a presente ação de cobrança, por sua vez, somente foi ajuizada em
20/04/2022
.

Com a finalidade de afastar a prescrição, a apelada defende que o prazo prescricional deveria ser contado apenas a partir do vencimento da
última fatura gerada
(
10/03/2019
), pois se trataria de relação de trato sucessivo, argumento que, a meu sentir, não deve prosperar.

A prática de refinanciar mensal e unilateralmente o saldo devedor, incorporando-o à fatura subsequente com novos encargos – como se observa das faturas de 2018 e 2019 juntadas, que basicamente replicam a "Fatura Anterior" acrescida de "Multa" e outros encargos – não configura novação da dívida, nos termos do art. 360 do Código Civil, pois ausente o inequívoco ânimo de novar e, principalmente, a manifestação de vontade do devedor em contrair nova obrigação para extinguir a anterior.

De fato, o que se observa é a mera rolagem da dívida no tempo (cujo inadimplemento, no caso, ocorreu em
10/06/2016
), com o acréscimo contínuo de encargos. Admitir que a credora possa, por ato unilateral, postergar indefinidamente o termo inicial da prescrição por meio desses refinanciamentos automáticos seria violar frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e a segurança jurídica, tornando a dívida, ao fim e ao cabo, imprescritível.

A Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo envolvendo a mesma instituição financeira, sedimentou, em recentíssimo julgado, o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida de cartão de crédito é a data do inadimplemento, consolidada com o vencimento da fatura não paga, sendo irrelevantes para esse fim os refinanciamentos automáticos e unilaterais do saldo devedor. Colha-se, a propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO. DANO MORAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de débito de cartão de crédito e improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais. 2. O apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança, ao argumento de que o inadimplemento se consolidou em 2016. Pleiteia, em sede de reconvenção, a condenação da instituição financeira por danos morais, decorrentes da cobrança de dívida prescrita e da manutenção de seu nome em cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida de cartão de crédito sujeita a refinanciamentos automáticos e unilaterais pelo credor
e, consequentemente, verificar se a cobrança judicial de dívida prescrita configura ato ilícito passível de indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O termo inicial da contagem do prazo é a data do vencimento da fatura em que se consolidou o inadimplemento, sendo irrelevantes os refinanciamentos automáticos posteriores.

5. A prática de refinanciar mensal e unilateralmente o saldo devedor, incorporando-o à fatura subsequente com novos encargos, não configura novação da dívida (art. 360, CC), por ausência de ânimo de novar do devedor, e não tem o poder de postergar o início do prazo prescricional, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.
6. A instituição financeira descumpriu a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, que veda a manutenção do consumidor no crédito rotativo por prazo superior a um ciclo de faturamento, devendo oferecer linha de crédito parcelada. A omissão em cumprir a norma regulamentar consolidou a exigibilidade da totalidade da dívida, firmando o marco prescricional em abril de 2017. 7. Tendo a ação de cobrança sido ajuizada em setembro de 2022, mais de cinco anos após o marco inicial, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição. 8. A cobrança judicial de dívida prescrita, bem como a manutenção da inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, configura ato ilícito que enseja o dever de indenizar por danos morais, na modalidade in re ipsa, ou seja, de forma presumida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação cível conhecida e provida para, reformando a sentença, (a) reconhecer a prescrição e julgar improcedente a ação de cobrança e (b) julgar procedente a reconvenção para condenar a instituição financeira em danos morais. 10. Tese de julgamento: "
1. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida de cartão de crédito é a data do inadimplemento, consolidada com o vencimento da fatura não paga, sendo irrelevantes para esse fim os refinanciamentos automáticos e unilaterais do saldo devedor, por violação à boa-fé objetiva.
2. A inobservância, pela instituição financeira, da obrigação de oferecer parcelamento do saldo devedor do cartão de crédito, nos termos da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, consolida a exigibilidade de todo o débito e firma o marco inicial da prescrição. 3. A cobrança judicial de dívida prescrita, com a manutenção do nome do devedor em cadastros restritivos, gera dano moral in re ipsa." (TJES, Apelação Cível nº 5006241-90.2022.8.08.0047, Relator Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 26/09/2025)

Sem olvidar a existência de entendimento em sentido contrário, inclusive por mim já manifestado (cito a apelação nº 5002137-55.2021.8.08.0026, de minha relatoria), o entendimento ora sufragado, a meu sentir, melhor se coaduna com o princípio da boa-fé objetiva e com a própria
ratio
do instituto da prescrição, o qual visa, em última análise, sancionar a inércia do credor e conferir segurança jurídica às relações, não se afigurando razoável que o termo inicial do prazo prescricional seja postergado indefinidamente por atos unilaterais da instituição financeira – prática que, na essência, poderia resultar na imprescritibilidade da pretensão.

No caso em apreço, o débito da apelante deveria ter sido consolidado quando do primeiro inadimplemento não purgado,
em 10/06/2016
, data expressamente confessada pela credora na petição inicial, firmando o marco inicial da prescrição diante de ausência de outro capaz de ensejar a sua suspensão ou interrupção.

Assim, considerando que o termo inicial do prazo quinquenal é 10/06/2016 e que a presente ação de cobrança foi ajuizada somente em 20/04/2022, transcorreu lapso temporal superior aos 05 (cinco) anos previstos no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, razão pela qual a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a prejudicial de mérito e pronunciar a prescrição da pretensão de cobrança, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inverto os ônus da sucumbência e condeno a autora/apelada, DACASA FINANCEIRA S/A, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)